Tribunal: TJDFT
Processo: 0006859-38.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006859-38.2015.8.07.0001 RECORRENTES: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LINDEMBERG PINTO DE AQUINO RECORRIDOS: LINDEMBERG PINTO DE AQUINO, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (ID 19965148) e inadmitiu o apelo especial manejado por LINDEMBERG PINTO DE AQUINO (ID 19965151), situação última que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o inconformismo de JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29023654 – p. 14/15). Quanto ao agravo de LINDEMBERG PINTO DE AQUINO, assentou o STJ que “importante frisar que a suspensão abrange O PROCESSO, não apenas O RECURSO. Essa razão pela qual os 2 (dois) recursos interpostos devem baixar para aguardar o julgamento do REsp 1.812.301/SC”. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados o recurso especial e o agravo em recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031